Tribunal: STF
Processo: MS 39745
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O exame dos autos revela que, por meio deste mandado de segurança, a parte impetrante repete pretensão deduzida no Processo n° 1037485-67.2024.4.01.3700, em trâmite na 13ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Estado do Maranhão e identificado no documento acostado no e-doc. 40. Transcrevo, a propósito, os pedidos deduzidos em ambas as ações, com grifos ora acrescidos:



    MS nº 39.745/DF (e-doc. 1):



    “À luz do exposto, o Estado do Maranhão requer que seja concedida decisão para:



    a) Em sede de tutela liminar urgente, initio litis e inaudita altera pars, suspender a determinação de entrega das informações solicitadas nos Ofícios 18605/2023-TCU/Seproc, 55395/2023-TCU/Seproc e 15976/2024-TCU/Seproc relativos à fiscalização do Fundo Escola Digna objeto da TC 040.857-2021-2 e para suspender a aplicação de eventual multa prevista no art. 58 da Lei 8.443/1992, a qual prescinde de prévia audiência do responsável, consoante art. 268, § 32, do RITCU; 



    b) Notificar a autoridade coatora para tomar conhecimento de todo o conteúdo da presente ação, a fim de, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, preste as suas informações, nos termos do art. 7º, I, da Lei nº. 12.016/2009; 



    c) Dar ciência à Advocacia-Geral da União, representante judicial do ente a que vinculada a autoridade impetrada; 



    d) Facultar a manifestação da Procuradoria-Geral da República, nos termos do art. 12 da Lei nº 12.016/2009);



    e) No mérito, deferir a segurança pleiteada, anulando-se o ato coator e declarando-se a incompetência institucional do Tribunal de Contas da União para realizar a fiscalização direta do Fundo Escola Digna objeto da TC 040.857-2021-2 e impedindo-se a aplicação da multa prevista no art. 58 da Lei 8.443/1992, a qual prescinde de prévia audiência do responsável, consoante art. 268, § 32, do RITCU.



    Dá-se à causa o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).”



    Ação n° 1037485-67.2024.4.01.3700 (e-doc. 40, pág. 2 e seguintes):



    “À luz do exposto, o Estado do Maranhão requer que seja concedida decisão para:



    a) Liminarmente, a tutela de urgência, initio litis e inaudita altera pars, Suspender a determinação de entrega das informações solicitadas nos Ofícios 18605/2023-TCU/Seproc, 55395/2023-TCU/Seproc e 15976/2024-TCU/Seproc relativos à fiscalização do Fundo Escola Digna objeto da TC 040.857-2021-2 e para Suspender a aplicação de eventual multa prevista no art. 58 da Lei 8.443/1992, a qual prescinde de prévia audiência do responsável, consoante art. 268, § 32, do RITCU; 



    b) Reconhecer a competência da Justiça Federal para processar e julgar a ação ordinária em exame, nos termos explicitados;



    c) Citar União para que, querendo, conteste a presente ação;



    d) Deferir, em definitivo, a tutela de urgência já requerida liminarmente, no sentido de Declarar a incompetência institucional do Tribunal de Contas da União para realizar a fiscalização direta do Fundo Escola Digna objeto da TC 040.857-2021-2 e de Impedir a aplicação da multa prevista no art. 58 da Lei 8.443/1992, a qual prescinde de prévia audiência do responsável, consoante art. 268, § 32, do RITCU. 



    Pugna-se, ainda, pela condenação da Ré nos ônus sucumbenciais. 



    Protesta por qualquer prova suplementar necessária e em direito admitida. 



    Dá-se à causa o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).”



    2. Importa ressaltar, nesse sentido, que a jurisprudência desta Corte admite a configuração de litispendência, mesmo em ações de ritos diversos, desde que haja identidade de partes, causa de pedir e pedido, nos termos do art. 337, §§ 1º e 2º, do CPC. Nessa linha, a natureza especial e célere do mandado de segurança não obsta o reconhecimento da litispendência com outra ação anteriormente ajuizada e que tramite pelo rito ordinário, quando verificada a existência de núcleo litigioso idêntico. Assim, cito os seguintes precedentes: 



    “EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO. SERVIDORA CONTRATADA NO EXTERIOR. AÇÃO ORDINÁRIA E MANDADO DE SEGURANÇA. LEI Nº 8.112/90. LITISPENDÊNCIA. CPC, ART. 301, §§ 1º, 2º e 3º. Configura-se litispendência entre ação de rito comum -- ainda em curso -- e mandado de segurança, quando ambos desenvolvem a mesma causa de pedir. Ademais, o objeto deste se inclui no daquela, relativamente ao pedido de enquadramento da servidora no regime da Lei nº 8.112/90, com a transformação do respectivo emprego em cargo público. Por outro lado, há identidade de partes porque, em ambos os casos, a União -- que tem legitimidade para recorrer ou contra-arrazoar no mandado de segurança — responde pelos efeitos patrimoniais da decisão eventualmente favorável à recorrente. Recurso ordinário desprovido.”



    (RMS nº 25.153/DF, Rel. Min. Carlos Britto, Primeira Turma, j. 05/04/2005, p. 23/09/2005; grifos acrescidos).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROMOTORA DE JUSTIÇA ESTADUAL. CNMP. APLICAÇÃO DE PENALIDADE. LITISPENDÊNCIA. DECADÊNCIA DO DIREITO À IMPETRAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 219 DO CPC. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. A reprodução de ação ainda em curso configura, nos termos do art. 337, § 3º, do Código de Processo Civil, litispendência, o que implica o indeferimento da inicial sem julgamento de mérito. 2. In casu, a impetrante já ajuizou mandado de segurança com o objetivo de desconstituir precisamente a decisão proferida no processo 1.00443/2015-76 que lhe aplicou a penalidade de advertência. 3. O novo Código de Processo Civil, ao alterar a sistemática da contagem de prazos, estipulando o cômputo somente dos dias úteis, o fez única e exclusivamente em relação aos prazos processuais, nos termos do parágrafo único do artigo 219. 4. Não se tratando de prazo processual, descabe cogitar a incidência do art. 219 do CPC ao prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias estabelecido para a impetração do mandado de segurança (art. 23 da Lei 12.016/09). 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (MS nº 34.941-AgR/ES, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 07/11/2017, p. 05/12/2017; grifos acrescidos). 



    3. Nada obstante esse cenário, também verifico que a parte impetrante requereu desistência da ação em trâmite na Justiça Federal de 1º Grau (e-doc. 40, p. 130), não havendo notícia sobre o acolhimento, ou não, do pedido. 



    4. Determino, por isso, a intimação da parte impetrante, bem como da Advocacia-Geral da União, para se manifestarem, em 10 dias, sobre essa aparente situação de litispendência; informarem o andamento da ação acima referida; e requererem o que entenderem de direito.



    5. Com as manifestações, voltem os autos conclusos para exame.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator